Tribunal: STF
Processo: HC 114718
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Dosimetria. Pretensão à reavaliação das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). Atipicidade da conduta. Abolitio criminis temporária. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ.



    1. As questões tratadas na impetração não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, sua análise pela Suprema Corte, de forma originária, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.



    2. Habeas corpus do qual não se conhece.